Tribunal: TJMT
Processo: 1049468-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049468-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PHAMYLLA NAYARA FERREIRA - CPF: 037.593.821-42 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravante:
Phamylla Nayara Ferreira

Agravado:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se for comprovada a origem da dívida cedida em favor da cessionária, bem como o termo de cessão de crédito ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravante:
Phamylla Nayara Ferreira

Agravado:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Phamylla Nayara Ferreira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
(Id. 207313164) reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto.

Decisão Monocrática
(Id. 210656173)
:
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo os termos da sentença em sua integralidade.

Agravo Interno
(Id
.
213629160
)
:
requer a reforma da decisão monocrática, que deixou de condenar a agravada ao pagamento de danos morais e julgou improcedentes os pedidos do autor.

Contrarrazões (Id. 216175659):
requer o desprovimento do agravo interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1049468-27.2023.8.11.0001

Agravante:
Phamylla Nayara Ferreira

Agravado:

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face da decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não existe no feito provas suficientes das alegações da parte agravante, notadamente,
acerca da inexistência da relação jurídica
junto à agravada, isto em virtude da juntada de documentos nos autos, motivo pelo qual, pondero que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se foi comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a Cedente, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.
2.A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. 3. Recurso Conhecido e não provido. (N.U 1025811-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.
Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legítima, uma vez que a autora não realizou o pagamento dos débitos apontados, assim como agiu a recorrida em exercício regular de direito ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
conheço
do agravo interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024